Tribunal: TJBA
Processo: 8005785-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005785-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONFECCOES DE ROUPAS GLOBAL CO. LTDA. Advogado(s): GUILHERME DE MEIRA COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA VEDADA ANTES DE 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Confecções de Roupas Global Co. Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a cobrança do DIFAL e do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, determinando a abstenção de atos sancionatórios nesse intervalo, em razão da aplicação da anterioridade nonagesimal após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL poderia ocorrer desde 01/01/2022, sem observância de prazo de anterioridade; (ii) estabelecer se a exigibilidade do tributo somente seria possível a partir do exercício financeiro seguinte (2023), em razão da anterioridade anual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que a cobrança do DIFAL exige prévia edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme o Tema 1093 da repercussão geral. A Lei Complementar nº 190/2022 supre a exigência constitucional, mas condiciona a produção de efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. O STF reconhece a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, estabelecendo vacatio legis de 90 dias, o que impede a cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022. A Corte Suprema afasta a incidência da anterioridade anual, pois a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a disciplinar a repartição da receita tributária entre entes federados. A exigência do DIFAL antes do decurso da noventena viola a cláusula de anterioridade nonagesimal, enquanto a postergação para o exercício seguinte carece de fundamento jurídico. A sentença observa corretamente a jurisprudência vinculante do STF ao reconhecer a inexigibilidade do tributo no período inicial de 90 dias e permitir sua cobrança após esse marco. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, submete-se à anterioridade nonagesimal. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, afastando a incidência da anterioridade anual. 3. O DIFAL somente pode ser exigido após o decurso de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146 e 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADIs nº 7066, 7070, 7078 e 7075, Rel. Min. Alexandre de Moraes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8005785-17.2022.8.05.0001, em que figura como apelante e apelado ESTADO DA BAHIA e CONFECÇÕES DE ROUPAS GLOBAL CO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria